Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714386-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE QUINTINO COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação revisional de contrato movida contra o BANCO DE BRASILIA BRB, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora, aliado ao fato de que figura como sócio de pessoa jurídica - ID 182508821-, infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora